Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. ISSQN. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Não é possível observar, de plano, os requisitos fático-legais que devem ser preenchidos para a concessão da imunidade tributária pretendida, uma vez que o agravante não apresentou a sua inscrição no CAS/DF e teve recusado seu pedido administrativo de imunidade.
3. A análise da matéria exige ampla dilação probatória, a ser realizada na origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Somente o Juízo originário, após a análise adequada das provas, poderá apreciar os pressupostos exigidos pelo art. 14 do CTN e, assim, reconhecer (ou não) eventual direito à imunidade tributária pleiteada pelo agravante (CF, art. 150, VI, “c”).
4. Recurso conhecido e não provido.